Tribunal: TJDFT
Processo: 0751997-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751997-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: JANAINE DA SILVA VENCATO, CAROLINE DA SILVA VENCATO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LED ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA em detrimento de decisão proferida pelo MMo. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF que, no cumprimento de sentença de no 0731923-04.2018.8.07.0001, proposto por JANAINE DA SILVA VENCATO e por CAROLINE DA SILVA VENCATO, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica determinando a inclusão de sócio no polo passivo. Em suas razões recursais, a parte executada afirma, em síntese, que não houve o esgotamento das buscas pelo patrimônio, além de não terem sido evidenciados os requisitos para deferimento da desconsideração que, no caso, não é irrestrita. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a antecipação da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para determinar a indisponibilidade de bens da parte agravada, na forma descrita no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente averbação no Cartório de Registro de Imóveis e junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Pede, em sede liminar, que “seja oficiado à Junta Comercial do Distrito Federal para que, em razão da comprovada falsidade ideológica, seja determinado o cancelamento da Oitava Alteração Contratual da requerida Luna Empreendimentos Imobiliários Ltda”. No mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a antecipação da tutela. Preparo regular – ID no 78763009. É o relatório necessário. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Na espécie, a parte agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A parte recorrente afirma que a pessoa que não constitui o quadro societário não poderia ser responsabilizada por fatos atribuíveis única e exclusivamente à pessoa jurídica que sequer é integrante. Assim, conclui que não houve o preenchimento dos requisitos legais para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Pois bem. Considerando que a parte recorrente afirma que o terceiro alheio aos autos não possui relação com a pessoa jurídica, cuja qual foi deferida a desconsideração da personalidade, anexando documentação a esse respeito, é necessária maior averiguação que não se compactua com a via da liminar, pois demanda uma análise mais detalhada do ponto. Nessa toada, com base na possibilidade de atingir pessoa supostamente estranha ao quadro societário, para que a prestação jurisdicional seja efetiva, notadamente pela segurança jurídica que se espera da atuação do Poder Judiciário, é mais prudente que a controvérsia seja levada para o Colegiado após uma análise mais detida da documentação acostada aos autos. Portanto, presente o risco de dano grave, assim como o da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, apenas para obstar o andamento da demanda de origem (autos de no 0731923-04.2018.8.07.0001) até o julgamento do mérito do presente recurso ou outra decisão ulterior. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador